Tribunal: TJMT
Processo: 1075058-35.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075058-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS BENTO DO PRADO - CPF: 013.766.101-08 (RECORRENTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1075058-35.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorrido:
JONAS BENTO DO PRADO
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16
/04/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO DE DIGITAÇÃO
-
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIRO
– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que, por erro de digitação, efetuou a transferência de valores via pix, que foi direcionada para conta de terceiro. Alega que, após conseguir contato com o indivíduo que recebeu os valores e sua autorização para devolução, foi surpreendido com a informação de que todo o valor havia sido utilizado para quitar o saldo que estava inadimplido em conta bancária, o que tornou impossível o bloqueio da quantia e a restituição do numerário.

2.

Pois bem. A narrativa descrita acima deixa muito evidente que todo o ocorrido foi ocasionado pelo próprio autor, ao deixar de digitar os dados da chave pix corretamente e, logo após, de conferir a identificação do destinatário que receberia a quantia.

3.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

A instituição financeira requerida não pode responder pela transação relatada na inicial, pois esta somente foi possível ser realizadas em virtude de culpa exclusiva do autor,
que cometeu equívoco no momento da digitação do número da chave pix e deixou de conferir quem seria o beneficiário da transferência
.

5.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento em que efetuou a transação bancária
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, decorrente de uma transferência equivocada realizada via PIX para a conta de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira na falha na prestação de serviços, com relação à transferência equivocada realizada pelo apelante, e se há fundamento para a indenização por danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante não demonstrou falha na prestação de serviço por parte do banco apelado, uma vez que o erro de digitação na transferência bancária foi causado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva do apelante, conforme o art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do banco está afastada, já que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por erros originados por dados fornecidos pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco é afastada quando o erro na transferência de valores é originado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva deste, sem caracterizar falha na prestação de serviços
."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, I (culpa exclusiva do consumidor).

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Resolução BACEN nº 3695, art. 3º (movimentação de contas sem autorização).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1002368-70.2020.8.11.0037, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, pub. 19/04/2023. (N.U 1008609-55.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES– TRANSFERÊNCIAEQUIVOCADAEM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADEDO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃODO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO– OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços
. Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002368-70.2020.8.11.0037, Relator: CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA,Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/04/2023) (grifo nosso).

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026